Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-39.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002231-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 038.559.541-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (APELANTE), F ROCHA E CIA LTDA (VÍTIMA), JULIANNA PATRICIA DA MATA CAMPOS - CPF: 922.251.011-91 (ASSISTENTE), Wisno Chelmo Ribeiro de Limar (ASSISTENTE), Luciano Leonardo de Figueiredo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 038.559.541-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTES. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o recorrente
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e
, a

10 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I, II e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (
ii
) analisar se houve
bis in idem
na consideração dos antecedentes; (
iii
) reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
e
; (
iv
) avaliar a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) encontra respaldo em fundamentação concreta e proporcional, diante da premeditação, do
modus operandi
qualificado e do relevante prejuízo patrimonial à vítima.

Os antecedentes criminais não foram considerados na primeira fase da dosimetria, o que afasta a alegação de
bis in idem
quanto à reincidência reconhecida na segunda fase.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa devem ser reconhecidas, uma vez que o réu confessou os fatos e era menor de 21 anos à época do delito.

É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena intermediária em 4 anos de reclusão.

Em razão da menoridade relativa, é adequada a redução da pena em 1/6, resultando em pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A reincidência pode ser compensada com a confissão espontânea, desde que presentes os requisitos legais e circunstanciais.

A atenuante da menoridade relativa justifica a redução da pena, a ser fixada conforme juízo de equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 65, I e III, “d”, 68 e 155, §1º e §4º, I, II e IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2651618/PA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 30.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002231-39.2021.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta
por

MATHEUS DOS SANTOS PENHA

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a
4
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (
PJe

1002231-39.2021.8.11.0042
), que
o condenou por
furto qualificado (art.
155, § 1º e § 4º, incisos I (rompimento), II (escalada) e IV (concurso de pessoas),
do CP)
,

à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-mult
a. (ID 272060400)

Alega o apelante, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à dosimetria da pena, requerendo:

a
) redução da pena-base, com o incremento de no máximo 10 meses para cada circunstância judicial negativa;

b
) o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes com a consequente redução da pena-base, alegando a hipotética ocorrência de
bis in idem
;

c) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
e,

d) a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
(ID 272060408)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo
parcial pr
ovimento do recurso
,
“para que seja reconhecida a atenuante confissão espontânea e seja feita a sua compensação com a agravante da reincidência; bem como para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se na integra, por seus próprios fundamentos, os demais termos da r. sentença condenatória”
.
(ID
272060412)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
parcial provimento do recurso
“de modo que se reconheça a atenuante da confissão espontânea e se proceda à sua devida compensação com a agravante da reincidência. Ademais, pleiteia-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida em sua integralidade”
.
(Exmo. Sr. Dr.

Élio Américo

- ID
282216371)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 03h00min, os denunciados WILLIAN ROMUALDO GALVÃO DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS PENHA, imbuídos de animus
furandi
, se deslocaram no veículo VW GOL, cor prata, até o estabelecimento comercial "F Rocha Futura", situado na Avenida Desembargador José B. do Valle, nº 51, bairro Duque de Caxias, nesta capital, escalaram o portão que dá acesso à empresa, em seguida, arrombaram a

janela retirando-a do trilho e adentraram no escritório da empresa, de onde subtraíram para si 01 (um) notebook Samsung Processador I3, 01 (um) notebook Lenovo Processador I7, 01 (um) notebook Samsung Processador I5, 03 (três) notebooks Dell Processador I3, 01 (um) notebook Semp Toshiba Processador I3, 01 (um) notebook Dell, 01 (um) notebook Acer Processador I5, 04 (quatro) aparelhos celulares Motorola C Plus, 01 (um) aparelho celular Motorola G6 Play, tudo avaliado em aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

No momento da prática criminosa, o alarme da empresa disparou, onde os denunciados empreenderam fuga, momento em que os seguranças do local tomaram conhecimento do ocorrido e acionaram os proprietários da empresa-vítima, não conseguindo, contudo, impedir a consumação do crime.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA WILLIAN ROMUALDO GALVÃO DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS PENHA, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I (rompimento), II (escalada) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal, e requer sejam citados e processados na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até final julgamento”.

(ID
141663203)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, não havendo insurgência sobre a materialidade e autoria delitiva, que restaram amplamente demonstradas nos autos.

Passo à análise da dosimetria da pena, sob a ótica da individualização judicial da sanção penal, que exige, conforme o art. 68 do Código Penal, a observância meticulosa das diretrizes fixadas no art. 59 do mesmo diploma, mediante valoração das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes e, por fim, das causas de aumento e de diminuição.

Trata-se de atividade que demanda juízo de ponderação e fundamentação concreta, pautada na razoabilidade, proporcionalidade e suficiência da resposta penal à luz do caso concreto.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, fundamentando a majoração na valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito.

Examino a seguir a adequação dessa valoração.

Culpabilidade:
O juízo
a quo
considerou negativa a culpabilidade do agente, destacando o
elevado grau de dolo e a premeditação na conduta delitiva
, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade do comportamento e, por conseguinte, justificam a exasperação da pena-base.

Circunstâncias do crime:
A sentença também valorou negativamente as circunstâncias do delito, ressaltando o
modus operandi
adotado pelo réu, que consistiu na prática do crime durante o período de repouso noturno, mediante escalada do portão e arrombamento de janela, condutas que demonstram familiaridade com técnicas de subtração patrimonial.

Com efeito, tais elementos fáticos evidenciam um método refinado de execução, revelador de
dolo intenso e planejamento prévio.
Ressalte-se que, embora o repouso noturno constitua agravante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, é admissível sua consideração na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, desde que não configurado
bis in idem
— o que, no caso em tela, não se verifica.

Consequências do crime:
O magistrado de origem também atribuiu valoração negativa às consequências do delito, em razão do expressivo prejuízo patrimonial suportado pela vítima, estimado entre R$ 13.000,00 (treze mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrente da subtração de diversos bens de alto valor, incluindo nove notebooks e seis aparelhos celulares.

Ademais, ressaltou-se o impacto operacional suportado pela empresa, a qual se viu compelida a repor os equipamentos subtraídos a fim de assegurar a continuidade de suas atividades empresariais, circunstância que acentua a reprovabilidade da conduta e justifica, por conseguinte, a elevação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes criminais
alegados pela defesa, cumpre esclarecer que, ao contrário do sustentado pelo Apelante, os antecedentes não foram valorados negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, embora houvesse respaldo legal para tanto.

Conforme consta no atestado de pena juntado aos autos do processo de execução penal n.º 0035331-07.2018.8.11.0042 (I
D
173398450), o Apelante possui duas condenações anteriores:

a)
a
primeira, proferida nos autos n.º 0020837-97.2017.8.11.0002, refere-se a fato anterior ao ora analisado (praticado em 31/10/2019
– furto qualificado
), com trânsito em julgado ocorrido em 07/04/2018, antes, portanto,
da prática do novo delito, circunstância que configura reincidência, a ser corretamente valorada na segunda fase da dosimetria.

b)
a
segunda condenação, constante dos autos n.º 0002119-14.2017.8.11.0047, também se refere a fato anterior ao crime ora em análise, contudo, com trânsito em julgado posterior à sua prática (03/11/2021), o que afasta a reincidência, mas autoriza sua consideração como maus antecedentes, passível de análise na primeira fase da dosimetria.

Entretanto, a respeitável sentença apenas reconheceu a
multirreincidência

do réu, considerando essa condição na segunda fase da fixação da pena, sem qualquer menção à valoração negativa dos antecedentes na primeira fase.

Isso evidencia que os maus antecedentes não foram considerados para fins de majoração da pena-base.

Dessa forma, não há que se cogitar em
bis in idem
, tampouco em eventual redução da pena-base por alegado excesso na valoração dos antecedentes, posto que tal circunstância sequer foi utilizada na primeira etapa da dosimetria.

É pacífico no âmbito da jurisprudência pátria que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, a escolha da fração de aumento na primeira fase da dosimetria não está submetida a critério aritmético rígido, mas deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação suficiente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“A individualização da pena permite discricionariedade ao julgador, desde que motivada e dentro dos limites legais. 2. Não há direito subjetivo à adoção de fração específica para circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2651618/PA
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
Djen
30/04/2025
)

Na segunda fase, reconhecem-se duas atenuantes legais: (i) a confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), uma vez que o réu, ainda na
fase policial, admitiu sua participação nos fatos de forma objetiva e detalhada, contribuindo para o esclarecimento da autoria e a recuperação dos bens subtraídos; e (
ii
) a menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), tendo em vista que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, conforme comprovado nos autos.

Por outro lado, incide em desfavor do réu a agravante da reincidência, configurada por condenação anterior com trânsito em julgado
.

Diante da concomitância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a compensação entre os referidos vetores, razão pela qual a pena intermediária permanece fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.

Todavia, considerando a menoridade relativa do réu e, com fundamento no juízo de equidade, admite-se a redução parcial da pena, na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual a reprimenda ora estabelecida torna-se definitiva em 3 (três) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão
e 10 dias multa, em regime inicial fechado
nos termos do art. 33,
§2º
, alínea '
a
'
e
§
3
º do Código Penal
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,

para readequar a pena d
e
Matheus
d
os Santos Penha
, fixando-a em
3 (três) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão
e 10 dias multa, em regime inicial fechado nos termos do art. 33, §2º, alínea 'a' e §3º do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025